Tribunal: TCU
Processo: 040.202/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 70042133362023, modalidade Concorrência e Uasg 910816 (Objeto: Contratação de Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros)

Inteiro teor:
Acórdão 317/2024-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta representação, com pedido de medida cautelar sobre possíveis irregularidades ocorridas na Licitação 7004213336, promovida pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) , cujo objeto é a prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros para diversas regiões dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Considerando que, no âmbito do TC Processo 040.142/2023-0 , está sendo analisada, ainda sem deliberação de mérito, representação com pedido de adoção de medida cautelar para a suspensão do mesmo certame, pelos mesmos indícios de irregularidades tratados nestes autos; considerando, assim, que este processo tem conexão com o mencionado TC Processo 040.142/2023-0 ; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM em: a) conhecer da representação; b) apensar o presente processo ao TC Processo 040.142/2023-0 ; c) encaminhar cópia do presente acórdão ao representante e à Petróleo Brasileiro S.A. 1. Processo TC- Processo 040.202/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: André de Jesus Lima (XXX.894.158-XX) 1.2. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.